Tribunal: TJDFT
Processo: 0712224-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. FALECIMENTO DO DEVEDOR. RESPONSABILIDADE LIMITADA ÀS FORÇAS DA HERANÇA. ARTS. 1.792, E 1.997, DO CC. PENHORA VIA BACENJUD. INVIABILIDADE. SANÇÃO. ART. 1.992, DO CC. SONEGAÇÃO INTENCIONAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO.
1. A responsabilização do herdeiro está adstrita às forças da herança, incumbindo-lhe, todavia, a prova do excesso, salvo se houve inventário que a escuse, demonstrando o valor dos bens herdados, nos termos do art. 1.792, do CC. Logo, feita a partilha, o herdeiro só responde na sua quota-parte da herança (art. 1.997, do CC), sendo certo que a penhora irrestrita de bens via BACENJUD atingirá, sem dúvida, seu patrimônio pessoal, revelando-se, pois, inviável a constrição pretendida.
2. Não demonstrado o dolo na conduta dos herdeiros ao não incluírem a dívida em questão no inventário acostado aos autos, não se justifica a adoção da sanção prevista no art. 1.992, do CC.
3. Agravo de instrumento não provido.